Tribunal: TJSP
Processo: 2277791-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento - Execução de título judicial (Acórdão) - Presença de perícia oficial e de esclarecimentos do perito - Decisão que rejeitou a impugnação oposta pela agravante Crefisa e homologou os cálculos elaborados pelo vistor oficial (R$2.327,44 para fevereiro/2025) - Inocorrência de excesso de execução - Admissibilidade do "decisum" que afastou críticas

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento - Execução de título judicial (Acórdão) - Presença de perícia oficial e de esclarecimentos do perito - Decisão que rejeitou a impugnação oposta pela agravante Crefisa e homologou os cálculos elaborados pelo vistor oficial (R$2.327,44 para fevereiro/2025) - Inocorrência de excesso de execução - Admissibilidade do "decisum" que afastou críticas genéricas - Raciocinar de modo diverso é pretender sucessivas perícias com o intuito de obter laudo favorável à parte inconformada - Ilegítimo inconformismo da impugnante agravante - Recurso improvido - Aresto impugnado que expendeu motivação bastante a justificar a solução encontrada - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição - Embargos rejeitados.